Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-15.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000868-15.2019.8.26.0286, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELIO
FRAGUGLIA MUSSOLINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GANDINI MOTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-15.2019.8.26.0286 -Voto no 37.857
2
APELAÇÃO No 1000868-15.2019.8.26.0286
APELANTE: Hélio Fraguglia Mussolino
APELADO: Gandini Motos Ltda
COMARCA: São Paulo Foro Central 19a Vara Cível
Compra e venda de veículo com reserva de domínio. Ação de
rescisão do contrato ajuizada pelo vendedor, em razão de
inadimplemento. Sentença de improcedência que aplica a
teoria do adimplemento substancial. Exclusão dos cadastros
dos órgãos de trânsito da anotação referente à reserva de
domínio. Consequência lógica da sentença de improcedência.
Recurso provido.
VOTO n.° 37.857
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão de
contrato de compra e venda de bem móvel cumulada com
reintegração de posse. A magistrada, Doutora Camila Rodrigues
Borges de Azevedo, anotou que o comprador pagou mais de
90% do preço, circunstância que atrai a aplicação da teoria do
adimplemento substancial, de modo que o contrato não pode ser
resolvido. Não conheceu do pedido deduzido pelo Réu, que não
reconveio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-15.2019.8.26.0286 -Voto no 37.857
3
Apela o Réu sustentando que a
improcedência da demanda tem como consequência lógica a
exclusão da anotação referente à reserva de domínio no
Certificado de Registro do veículo, pedido que pode ser
deduzido independentemente de reconvenção.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Em agosto de 2012 Gandini Motos
Ltda celebrou com Hélio Fraguglia Mussolino “Contrato de
Compra e Venda com Reserva de Domínio” tendo por objeto
uma motocicleta marca Harley Davidson, modelo FLHRS Road
King Custom, fabricada em 2006, pelo valor de R$ 51.064,00,
dos quais R$ 13.000,00 eram representados por outro veículo, e
mais 24 parcelas de R$ 1.586,00 (fls. 21/27). Em fevereiro de
2019 Gandini ajuizou em face de Hélio esta ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse, alegando
inadimplemento de 5 prestações.
O Réu, por seu turno, alegou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-15.2019.8.26.0286 -Voto no 37.857
4
pagamento de 90,68% do preço, deixando em aberto apenas 3
parcelas (fls. 125), circunstância que atrai a aplicação da teoria
do adimplemento substancial, anotando-se que já decorreu o
prazo prescricional de 5 anos para a cobrança. Invoca também a
exceção do contrato não cumprido, pois o vendedor se
comprometera a instalar escapamento original e bolha de
proteção
na
motocicleta,
que
custam
aproximadamente
R$ 5.500,00, mas nunca o fez (fls. 126/141). Pleiteou a exclusão,
no Certificado de Registro de Veículo, da anotação referente à
reserva de domínio (fls. 142).
A alegação de prescrição foi
rejeitada, pois, embora a pretensão referente à cobrança,
passados mais de cínico anos desde o vencimento da prestação,
esteja efetivamente prescrita, o pedido se restringiu à rescisão do
contrato de compra e venda e consequente retomada do bem pelo
proprietário, exercendo seu direito de sequela, pretensão esta que
não se submete àquele prazo (fls. 67/68). A sentença de
improcedência, contudo, aplicou a teoria do adimplemento
substancial para impedir a rescisão do contrato. Tal capítulo da
sentença não foi objeto de recurso. Somente o Réu apelou,
insistindo que a improcedência da ação tem como consequência
lógica a exclusão da anotação referente à reserva de domínio do
Certificado de Registro do veículo, pedido que fora indeferido
porque não apresentada reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-15.2019.8.26.0286 -Voto no 37.857
5
Com razão o Apelante.
A resolução do contrato foi
obstada pela aplicação da teoria do adimplemento substancial,
corolário dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do
contrato e da proporcionalidade. Assim, a Autora não poderá
resolver o contrato, nem retomar a posse da motocicleta. Ainda
que o Réu pudesse cobrar o saldo da dívida, o adimplemento
substancial do contrato impossibilitou a retomada da coisa. Nada
justifica, portanto, a manutenção, no registro do veículo perante
os órgãos de trânsito, do gravame referente à reserva de domínio,
o que limitaria o exercício pelo Réu do direito de dispor da coisa.
Esta é uma decorrência lógica da sentença de improcedência da
ação de rescisão contratual e, por isso, era mesmo desnecessária
a reconvenção.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para determinar a expedição de ofício ao DETRAN,
para que exclua dos registros do veículo a anotação referente à
reserva de domínio, mantida a sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator